Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. LESÃO CORPORAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO CUMPRIDOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. ARTIGO 20 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Apesar de o art. 23 da Lei n.o 13.431/2017 indicar a “preferência” do Juizado Especial de Violência Doméstica para o conhecimento e julgamento de ação de violência contra criança e adolescente, não se pode prescindir da análise do contexto doméstico e familiar, independentemente do gênero.
2. A competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar atrai as causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes, desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: vítima mulher; violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. Diante de caso de violência contra criança do sexo masculino em ambiente da unidade familiar ou doméstica, afasta-se a competência do órgão especializado (Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher), por ausência de requisito mínimo exigido, conforme precedentes da Corte.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).